Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-40.2025.8.11.0109
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000456-40.2025.8.11.0109
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO AUGUSTO VEGA DA SILVA - CPF: 040.220.951-64 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEDEQUIAS ROCHA FERREIRA - CPF: 022.241.871-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIMAR ALVES GOMES - CPF: 059.518.741-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGIN JOSE FIABANE - CPF: 025.851.241-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR DE ALMEIDA LUCAS - CPF: 171.441.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), VALDIR DE VARGAS - CPF: 164.601.622-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRETENDIDA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
. IMPROCEDENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E PROVA ORAL HARMÔNICA. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
. INVIABILIDADE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática de dois homicídios qualificados, previstos no art. 121, §2º, II e IV, e §2º, IV e V, do Código Penal, e pelo crime de furto (art. 155,
capu
t, do CP).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do acusado, diante da alegação de fragilidade probatória e invalidade da confissão extrajudicial; (II) estabelecer se devem ser excluídas as qualificadoras do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa das vítimas e da prática do crime para assegurar a impunidade de outro delito.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo necessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal.

4. Os indícios de autoria decorrem da confissão extrajudicial do acusado, registrada em meio audiovisual, e corroborada pelos depoimentos harmônicos dos policiais e demais provas produzidas sob contraditório.

5. Os depoimentos de policiais que participaram das diligências possuem valor probatório idôneo quando coerentes com o conjunto probatório, não se limitando a meros relatos indiretos.

6. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2. A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório judicial, constitui indício válido de autoria.

3. Depoimentos policiais são meios idôneos de prova quando harmônicos com o conjunto probatório.

4. As qualificadoras só podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua análise definitiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §2º, II, IV e V, e 155, caput; CPP, art. 413.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 2501852/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10.04.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
LEANDRO AUGUSTO VEGA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, no bojo da Ação Penal nº 0006360-92.2019.8.11.0004, que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal
(vítima Edinaldo Francisco de Oliveira)
, artigos 121, §2º, incisos IV e V do Código Penal
(vítima Valdir de Vargas)
e artigo 155,
caput
, do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a defesa postula, em caráter principal, a
impronúncia do acusado por ausência de indícios suficientes de autoria
, ao argumento de que as provas se basearam em comentários de
“ouvi dizer”
e que não há testemunhas presenciais dos fatos. Alegou, ainda, que a confissão extrajudicial é inadmissível por não ter sido formal. Subsidiariamente, requer a
exclusão das qualificadoras do motivo fútil
, do
recurso que dificultou a defesa das vítima
s e da p
rática do crime para assegurar a impunidade de outro delito
, sob o argumento de ausência de prova idônea.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 352521927.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de maio de 2025, por volta das 13h00min, na residência situada em uma propriedade rural localizada em uma estrada secundária à Estrada do Castanhal, há cerca de 20 km do distrito de Analândia do Norte, Município de Marcelândia/MT, LEANDRO AUGUSTO VEGA DA SILVA, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), impelido por motivo fútil, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido e prevalecendo-se da relação de coabitação, matou a vítima idosa Edinaldo Francisco de Oliveira, conhecida como “Juarez”, com disparo de arma de fogo, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de id. 195720513, as quais foram a causa imediata de sua morte.

Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de maio de 2025, por volta das 13h00min, na residência situada em uma propriedade rural localizada em uma estrada secundária à Estrada do Castanhal, há cerca de 20 km do distrito de Analândia do Norte, Município de Marcelândia/MT, LEANDRO AUGUSTO VEGA DA SILVA, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a impunidade de outro crime, prevalecendose, ainda, da relação de coabitação, matou a vítima idosa Valdir de Vargas, conhecido como “Gauchinho”, com disparo de arma de fogo, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de id. 195720514, as quais foram a causa imediata de sua morte.

Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que, no 18 de maio de 2025, por volta das 13h00min, em uma residência situada na propriedade rural localizada uma estrada secundária à Estrada do Castanhal, há cerca de 20 km do distrito de Analândia do Norte, Município de Marcelândia/MT, LEANDRO AUGUSTO VEGA DA SILVA, com manifesto animus furandi, prevalecendo-se da relação de coabitação, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em um veículo, modelo Fox, cor amarelo, placa NEU6G23, bem como a quantia de cerca de R$ 1.280,00 (um mil duzentos e oitenta reais), bens estes pertencentes à vítima idosa Valdir de Vargas.

Apurou-se que o indiciado e as vítimas Valdir de Vargas, conhecido como Gauchinho, com 66 anos de idade na época dos fatos, e Edinaldo Francisco de Oliveira, conhecido como Juarez, com 65 anos de idade na época dos fatos, eram funcionários de uma propriedade rural situada no distrito de Analândia do Norte, termo desta comarca de Marcelândia e coabitavam juntos em uma residência situada naquela localidade, sendo que LEANDRO e o ofendido Edinaldo dividiam o mesmo quarto.

Ficou relatado que no dia 18 de maio de 2025, no horário do almoço de um domingo, LEANDRO e a vítima Edinaldo, tiveram uma discussão banal motivada pelo fato de que este não queria trabalhar naquele dia.

Evola-se do presente caderno administrativo que, finda a sobredita discussão, a vítima Edinaldo deitou-se em um colchão no chão do quarto, oportunidade na qual o indicado muniu-se de uma espingarda, calibre 12 que se encontrava na residência e, de inopino, imbuído de manifesta intenção de matar, desferiu um disparo de arma de fogo contra o ofendido Edinaldo, que foi atingida diretamente na face, sofrendo múltiplas lesões com orifícios irregulares, lacerações extensas, destruição de partes moles e sangramento abundante, bem como na mão esquerda que culminou na destruição de partes moles, exposição óssea, lacerações profundas e perda tecidual, de modo que a vítima veio a óbito por traumatismo craniano encefálico, consoante se extrai do laudo de necrópsia de id. 195720513.

Ficou consignado que o indiciado agiu impelido por motivo fútil, uma vez que toda essa situação delitiva ocorreu em razão de discussão anterior que este teve com a vítima Edinaldo que não queria trabalhar naquele fatídico dia de domingo, consoante acima narrado.

Demais disso, ressai dos autos que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que o ofendido Edinaldo foi plenamente surpreendido pelo indiciado LEANDRO, que, por sua vez, desferiu disparo de arma de fogo na vítima enquanto estava deitada em um colchão, reduzindo a possibilidade de defesa desta.

Elucidou-se, outrossim, que, na sequência, o indiciado dirigiu-se até a vítima Valdir, que também estava na residência deitada em um colchão no chão do seu quarto e, de forma subitânea, desferiu um disparo de arma de fogo contra a cabeça daquela, causando-lhe um trauma de grande impacto no crânio, com destruição da calota craniana e expulsão de mais da metade da massa encefálica e a desfiguração do cotovelo esquerdo, de modo a causar a sua morte por traumatismo craniano, conforme laudo de necrópsia de id. 195720514.

Obtempere-se, ainda, que o delito em questão foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que o ofendido Valdir foi claramente surpreendido, pois estava deitado em um colchão, em um dos cômodos da residência, no momento em que o indiciado efetuou o disparo de arma de fogo em sua cabeça, dificultando, assim, que o ofendido tivesse qualquer reação efetiva de defesa.

Insta salientar que o crime em tela foi praticado para assegurar a impunidade do delito de homicídio anteriormente narrado, pois o indiciado resolveu matar a vítima Valdir com o propósito de evitar que esta viesse a contribuir para a sua responsabilização futura, tanto que eliminou a única testemunha que estava presente no local.

Apurou-se, ainda, que após ter ceifado a vida de ambas as vítimas, visando se apropriar de bens alheios, o indiciado decidiu subtraiu a quantia aproximada de R$ 1.280,00 (um mil duzentos e oitenta reais) e um veículo automotor, modelo Fox, cor amarelo, placa NEU6G23, pertencentes ao ofendido Valdir de Vargas, vulgo Gauchinho, que se encontravam na propriedade rural em comento e, ato contínuo, empreendeu fuga do local.

É dos autos que o indiciado rumou da fazenda em direção ao distrito de Analândia do Norte. Todavia, no caminho envolveu-se em um acidente de trânsito que culminou no capotamento do veículo, ao passo que abandonou o carro no local e saiu caminhando pela estrada até conseguir uma carona com a pessoa de nome Ezedequias, que trafegava pela referida via pública, e o levou até a residência do taxista Valdemir. Chegando no referido local, LEANDRO efetuou o pagamento de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para que o aludido motorista de táxi o transportasse até a cidade de Marcelândia/MT.

Dando continuidade à explanação, revelou-se que, por volta das 16 horas desse mesmo dia, moradores da estrada Castanhal presenciaram o veículo da vítima Valdir de Vargas capotado na via pública e, por ficarem preocupados, foram até a fazenda onde ele residia para procurá-lo, quando então visualizaram os corpos de Valdir e do ofendido Edinaldo, acionando a Polícia Militar.

Diante disso, uma guarnição policial deslocou-se para a sobredita propriedade rural e, lá chegando, depararam-se com os corpos das duas vítimas deitados em seus respectivos colchões, além da espingarda, calibre 12, com projéteis ao chão.

Em seguida, policiais militares e civis iniciaram diligências e obtiveram sucesso em localizar o indiciado nesta cidade de Marcelândia antes que pudesse foragir, sendo que a referida equipe policial apreendeu com o LEANDRO uma mochila de tecido marrom, com vestígios de sangue humano e a quantia de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) em dinheiro, conforme laudo de apreensão de id. 195438586 e laudo pericial de id. 195438853.

Assim sendo, o indiciado foi preso em flagrante delito e posteriormente conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências de praxe.” (Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou o recorrente
Leandro Augusto Vega da Silva
pela prática do crime previsto nos artigos 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal
(vítima Edinaldo Francisco de Oliveira)
e artigos 121, §2º, IV e V do Código Penal e art. 155,
caput
, do Código Penal
(ambos em desfavor da vítima Valdir de Vargas)
.

Irresignado, o recorrente requer a reforma da decisão impugnada, alegando a ausência de indícios suficientes de autoria, ao argumento de que as provas se basearam em comentários de
“ouvi dizer”
e que não há testemunhas presenciais dos fatos. Alegou, ainda, que a confissão extrajudicial é inadmissível por não ter sido formal. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa das vítimas e da prática do crime para assegurar a impunidade de outro delito, sob o argumento de ausência de prova idônea.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do boletim de ocorrência
(Id

352521372 – Pág. 26/28)
, relatório de investigação
(Id. 352521372 – Pág. 49/58)
, laudo pericial
(Id. 352521369)
,
laudos de necropsia das vítimas
(Id. 352521853 e 352521854)
,
certidões de óbito
(Id. 352521856 e 352521861)
e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Na fase extrajudicial, o réu
Leandro Augusto Vega da Silva
declarou, conforme mídia audiovisual constante no Id. 352521855, que se encontrava na fazenda onde trabalhava, local em que também estavam as vítimas
Edinaldo Francisco de Oliveira (conhecido como “Juarez”)
e
Valdir de Vargas (conhecido como “Gauchinho”).
Declarou que, no dia dos fatos, por volta das onze horas
,
houve uma discussão entre ele e
Juarez
, motivada pelo fato de não desejar trabalhar.

Declarou que a espingarda envolvida nos fatos pertencia a Gauchinho, mas estava na posse de
Juarez
. Narrou que, ao se aproximar para pegar um cigarro, percebeu
Juarez
manuseando a arma atrás de si, momento em que este teria ameaçado utilizá-la contra ele. Diante disso, afirmou ter tomado a espingarda de
Juarez
e efetuado um disparo contra ele, atingindo-o na região da face.

Prosseguiu afirmando que, em seguida, por receio de que
Gauchinho
também pudesse atacá-lo, efetuou um disparo contra ele, que se encontrava deitado, atingindo-o igualmente na cabeça. Após os disparos, declarou que deixou o local, utilizando o veículo pertencente a
Gauchinho
, com o qual empreendeu fuga, mas capotou o automóvel, por não saber dirigir e seguiu a pé, conseguindo, posteriormente, uma carona e, em seguida, um táxi até a cidade de Marcelândia.

Em juízo, o acusado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, a testemunha
Julimar Alves Gomes
declarou que conhecia
Juarez
há mais de dez anos e
Gauchinho
há aproximadamente oito anos. Informou que contratou o acusado para realizar serviço de derrubada de madeira com motosserra, tendo-o encontrado em Marcelândia e o conduzido até a fazenda onde também residiam
Juarez
e
Gauchinho
, os quais habitavam a mesma casa.

Afirmou, ainda, que, no dia dos fatos, por volta das 19 horas, recebeu uma ligação informando que haviam ocorrido duas mortes na fazenda. Diante disso, tentou contato telefônico com
Gauchinho
, sem êxito, destacando que, mesmo quando ingeria bebida alcoólica, ele costumava atender às ligações. Posteriormente, recebeu contato do
Sargento Machado
, o qual lhe informou que o acusado seria o autor dos homicídios.

Ao ser questionado, declarou que havia, na fazenda, uma espingarda calibre 12, de fabricação caseira, pertencente a Gauchinho. Quanto ao conhecimento prévio do acusado, afirmou que não possuía intimidade com ele, tendo-o visto apenas algumas vezes em Marcelândia, esclarecendo que o recrutou para o trabalho ao procurá-lo em um local onde se reuniam diversos homens para consumo de bebida alcoólica, em razão da necessidade de mão de obra.

O policial militar
Sagin José Fiabane
declarou, em juízo, que, se encontrava de serviço na cidade de Marcelândia, quando a guarnição foi informada acerca de um veículo tombado, um automóvel modelo Fox, de cor amarela, pertencente à pessoa conhecida como
Gauchinho
, localizado no distrito de Analândia, na estrada do Castanho. Relatou que, em seguida, receberam nova informação de que populares, ao reconhecerem o veículo e seu proprietário, deslocaram-se até a fazenda onde este trabalhava, ocasião em que localizaram duas pessoas caídas ao solo, aparentemente em óbito, embora não tenham se identificado nem soubessem precisar quem eram as vítimas.

Diante disso, afirmou que a equipe acionou a Polícia Civil e a POLITEC, deslocando-se imediatamente ao local para averiguação. Ao chegar, constatou a existência de dois corpos no interior de uma residência simples de madeira, composta por dois quartos, sala e cozinha integradas. Descreveu que
Gauchinho
foi encontrado em um dos cômodos, deitado sobre um colchão, aparentando estar dormindo no momento em que foi atingido por disparo de arma de fogo, enquanto Juarez foi localizado na sala, também sobre um colchão, com ferimento na região do rosto.

Informou que uma espingarda calibre 12 foi encontrada na cozinha, próxima à saída da residência, sobre uma bancada, contendo, segundo recorda, dois cartuchos deflagrados. Acrescentou que, a partir de diligências e contatos com populares, foi possível identificar que residiam no local as vítimas e um terceiro indivíduo, conhecido pelo apelido de
“Cowboy”
, posteriormente identificado como o acusado.

Relatou que, segundo informações colhidas com populares, após os disparos, o suspeito teria subtraído quantia em dinheiro pertencente a
Gauchinho
e utilizado o veículo deste para fugir, vindo a capotá-lo. Em seguida, teria conseguido carona com um indivíduo conhecido como
“Paraguai”
, que o levou até a cidade sem que mencionasse os fatos e, posteriormente, utilizando o dinheiro subtraído, pagou um táxi até Marcelândia, permanecendo em um bar, onde consumiu bebidas alcoólicas.

Afirmou que, no decorrer da noite, as informações foram compartilhadas com outras equipes policiais, que realizaram diligências e lograram êxito na localização e prisão do acusado, o qual foi encaminhado à delegacia. Relatou que, em conversa posterior, inclusive registrada por meio de filmagem, o suspeito confirmou os fatos, alegando que teria agido após desentendimento e por receio de ameaça, tendo efetuado os disparos enquanto as vítimas estavam deitadas. Por fim, destacou que o acusado foi encontrado em posse de quantia em dinheiro, bem como com pertences e roupas contendo vestígios de sangue.

O policial civil
Robson Reis
declarou que tomou conhecimento dos fatos por volta das 16 horas, após comunicação realizada pela Polícia Militar à delegacia. Informou que, diante da notícia, foi formada uma equipe composta por ele, pelo investigador
Regis
e por policiais militares, os quais se deslocaram até o local indicado. Durante o trajeto, avistaram o veículo de uma das vítimas capotado e, ao chegarem à propriedade, constataram a ocorrência de dois óbitos, razão pela qual acionaram a perícia e o IML, iniciando os levantamentos preliminares.

Relatou que, com o auxílio de policiais militares que conheciam a região, foi possível identificar o proprietário da área, sendo indicadas três pessoas que estariam trabalhando no local: as duas vítimas e o acusado. Acrescentou que populares da região, ao avistarem o veículo capotado e reconhecerem seu proprietário, dirigiram-se até a fazenda, ocasião em que localizaram os corpos, fato que deu início à divulgação do ocorrido na cidade e culminou em denúncia anônima acerca do paradeiro do suspeito, conhecido como
“Cowboy”
.

Afirmou que, após ser localizado, o acusado confessou a prática dos crimes, relatando ter tido uma discussão com uma das vítimas, a qual o teria ameaçado, ocasião em que, diante da iminência de agressão, teria se apoderado da arma e efetuado o disparo. Ressaltou que o acusado declarou, ainda, que a segunda vítima o teria confrontado em razão do primeiro homicídio, motivo pelo qual, temendo as consequências, também efetuou disparo contra ela.

Destacou que a análise do local do crime revelou circunstâncias que chamaram a atenção da equipe, notadamente o fato de que ambos os corpos estavam posicionados sobre colchões, sugerindo que as vítimas se encontravam deitadas no momento dos disparos. Declarou que, no caso de
Gauchinho
, havia respingos de sangue que indicavam que o disparo partiu do interior do quarto em direção à sala, bem como a existência de lesões no braço, sugerindo possível tentativa de defesa. Quanto à outra vítima, relatou que também apresentava ferimentos na mão e na cabeça, igualmente indicativos de tentativa de proteção, embora os corpos permanecessem alinhados sobre os colchões, o que indica ausência de reação significativa ou tentativa de fuga.

Ressaltou, assim, certa inconsistência entre a versão apresentada pelo acusado e os vestígios encontrados, especialmente no tocante à alegação de confronto com a segunda vítima, a qual, segundo os indícios, não teria sequer se levantado do local onde estava deitada. Por fim, acrescentou que as roupas e a mochila que o acusado portava apresentavam vestígios aparentes de sangue, tendo todo o material sido encaminhado à perícia.

O policial militar
Clóvis Machado
relatou, em juízo, que, no dia dos fatos, a guarnição foi inicialmente acionada em razão de notícia de acidente de trânsito envolvendo o capotamento de um veículo, um automóvel Crossfox, de cor amarela. Informou que um comunicante, ao avistar o veículo na estrada, foi orientado a retornar ao local para verificar a existência de vítimas, tendo posteriormente informado que não havia ninguém no interior ou nas proximidades do carro, apenas marcas de rastros no solo.

Declarou que, em razão de o veículo ser conhecido como pertencente a
Gauchinho
, populares dirigiram-se até a fazenda onde este trabalhava, acompanhado de Juarez e do acusado, conhecido como
“Cowboy”
. No local, visualizaram uma espingarda do lado externo da residência e, ao observarem o interior, notaram duas pessoas caídas, com sinais de sangue, motivo pelo qual acionaram novamente a polícia, relatando a gravidade da situação.

Ressaltou que, de imediato, foi acionada a Polícia Civil, e a equipe deslocou-se até a região conhecida como estrada do Castanhal. No trajeto, confirmaram o veículo capotado, sem vestígios de sangue ou presença de vítimas, seguindo, então, até a sede da fazenda. Durante a aproximação, já foram visualizados elementos relevantes, como cartucho deflagrado de calibre 12 e, na parte externa, uma espingarda do mesmo calibre sobre um banco.

Ao adentrar a residência, relatou que localizaram, em um dos cômodos, um indivíduo posteriormente identificado como
Juarez
, caído ao solo, com ferimento de arma de fogo na face e lesão na mão. Em outro ambiente, identificaram
Gauchinho
, também com disparo na região da face, além de lesões no braço e cotovelo, que teriam causado severa desfiguração. Esclareceu que realizaram varredura no local em busca de outros elementos, sem sucesso imediato.

Informou que, a partir de contatos com pessoas da região, foi possível identificar que trabalhavam no local três indivíduos, sendo duas vítimas e o acusado, o qual não se encontrava presente, passando a figurar como principal suspeito. Relatou que, em diligências subsequentes, obtiveram informações de que o acusado teria capotado o veículo e buscado auxílio em uma fazenda próxima, de onde seguiu até o distrito de Analândia e, posteriormente, por meio de táxi, até Marcelândia.

Afirmou que, com base em novas informações, foi possível localizar o acusado em uma residência na Vila Tupy, onde estaria na companhia de outras pessoas e possivelmente planejando fuga. Diante da impossibilidade de deslocamento imediato da equipe que se encontrava no local do crime, foi solicitado apoio às equipes na cidade, que lograram êxito em efetuar sua prisão.

Por fim, declarou que, em entrevista, o acusado confessou a prática dos homicídios, relatando que, após discussão com
Gauchinho
, sentiu-se ameaçado e aguardou que as vítimas se deitassem para, então, efetuar disparo contra ele. Em seguida, ao perceber que Juarez teria acordado e o questionado, decidiu também matá-lo. Acrescentou que o próprio acusado confirmou ter subtraído dinheiro da vítima, abandonado a arma no local e empreendido fuga com o veículo, vindo a capotá-lo. Ressaltou, ainda, que a perícia confirmou que as vítimas foram atingidas enquanto estavam deitadas, sem indicativos de reação.

O policial civil
Regis Alyson Araújo Barbosa
relatou, em juízo, que foi solicitado apoio à equipe da Polícia Militar após informação acerca de um veículo capotado na estrada e de que, em um sítio localizado na região do Castanhal, haveria duas pessoas em óbito. Informou que, diante disso, deslocou-se até o local juntamente com a equipe policial.

Ao chegar, afirmou ter encontrado duas vítimas já sem vida, ambas atingidas por disparos de arma de fogo, calibre 12, na região da face. Relatou que havia informações de que, naquele local, estariam trabalhando três pessoas, sendo elas o indivíduo conhecido como
Gauchinho
, apontado como proprietário do veículo capotado, o acusado, conhecido como
“Cowboy”
, e um terceiro homem. Por fim, corroborou, em linhas gerais, as declarações prestadas pelo policial
Robson Reis
quanto às circunstâncias do atendimento da ocorrência e à situação encontrada no local dos fatos, ressalvando apenas que não participou do interrogatório do acusado.

Em juízo, a testemunha
Valdemir de Almeida
, taxista, relatou que realizou o transporte de
“Cowboy”
e não suspeitou de nada.

A testemunha
Ezedequias Rocha Ferreira
declarou, em juízo, que trabalha em fazenda diversa daquela onde ocorreram os fatos e que, no dia em questão, um sábado, encontrava-se em sua residência, de folga, quando recebeu mensagem do caseiro informando que não estava se sentindo bem e solicitando que fosse buscá-lo para levá-lo ao posto de saúde em Analândia.

Relatou que, após aproximadamente uma hora, o referido caseiro entrou em contato novamente, pedindo que o levasse de volta à fazenda. Informou que, ao chegar às proximidades da entrada da propriedade, avistou o acusado, conhecido como
“Cowboy”
, sentado à beira da estrada, o qual fez sinal para que parassem o veículo.

Afirmou que, ao parar, o acusado solicitou ajuda, alegando que possuía um parente doente e que precisava se deslocar até Marcelândia. Esclareceu que, naquele momento, por se encontrar conduzindo o caseiro, comprometeu-se a prestar auxílio no retorno, caso o acusado ainda não tivesse conseguido carona. Posteriormente, relatou que o deixou sob os cuidados de um taxista, identificado como
“Valdemiro”
. Acrescentou que, conforme relatado pelo próprio acusado na ocasião, o motivo do pedido de ajuda seria a enfermidade de um parente. Descreveu, ainda, que o acusado trajava roupas de trabalho, consistentes em camiseta, calça, botina e boné, e portava uma bolsa.

Diante do contexto probatório apresentado, verifica-se que há elementos de prova suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Convém ressaltar que, nesta fase processual, cabe apenas verificar a existência de indícios mínimos que sustentem a decisão de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim sendo, não se exige comprovação plena ou juízo de certeza acerca da autoria ou das circunstâncias do crime, mas tão somente elementos suficientes para que a matéria seja submetida à apreciação dos jurados, juízes naturais da causa nos crimes dolosos contra a vida.

No caso em análise, o conjunto probatório revela-se coeso e consistente, demonstrando a presença dos elementos necessários à pronúncia. Destaca-se, de forma relevante, que o acusado, ainda na fase extrajudicial, confessou a prática delitiva, apresentando narrativa detalhada acerca da dinâmica dos fatos, os quais teriam se originado de desentendimento com a vítima Edinaldo Francisco de Oliveira, motivado por recusa ao trabalho.

Como visto, o réu asseverou que a vítima
Juarez
manuseava a arma de fogo e teria proferido ameaças, circunstância que, segundo a versão apresentada, levou o recorrente a se apoderar da arma e efetuar disparo fatal. Na sequência, dirigiu-se ao cômodo onde se encontrava a segunda vítima e também contra ela efetuou disparo, causando-lhe a morte.

Tal versão, longe de se encontrar isolada, está em consonância com os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, os quais, de maneira uniforme e coerente, descreveram não apenas o cenário do crime, mas também o comportamento do acusado após os fatos, incluindo a confissão informal realizada.

A credibilidade dos depoimentos policiais, aliada à sua harmonia e ausência de contradições relevantes, reforça sua aptidão probatória, sendo plenamente admitida pela jurisprudência pátria como meio idôneo tanto para a condenação quanto, com maior razão, para a fundamentação da decisão de pronúncia.

A propósito, o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça (TCCR/TJMT) disciplina que:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

Nesse contexto, cumpre destacar que, diante desse acervo probatório sólido, a alegação defensiva de que não há indícios suficientes de autoria, fundada exclusivamente em
“comentários de ouvi dizer”
, não se sustenta. Isso porque os depoimentos policiais não se limitaram à mera reprodução de rumores, mas refletiram a atuação direta dos agentes na investigação, descrevendo, de forma minuciosa, as diligências realizadas, as circunstâncias encontradas no local dos fatos e os elementos concretos que conduziram à identificação do recorrente como autor dos crimes.

Aliás, veja-se o entendimento jurisprudência aplicável ao caso em questão:

“Os depoimentos dos policiais, que participaram ativamente das investigações, não são considerados meros relatos indiretos, mas sim informações valiosas obtidas no curso das investigações.” (STJ - AgRg no AREsp: 2501852 RJ 2023/0401271-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Ademais, os indícios de autoria são robustecidos por circunstâncias objetivas externas à prova oral, notadamente a fuga do acusado, que, após os crimes, teria subtraiu o veículo de uma das vítimas, vindo a capotá-lo, abandonando-o e prosseguindo em evasão por outros meios, inclusive mediante solicitação de carona e contratação de transporte por táxi, utilizando-se de justificativa não comprovada.

A confissão extrajudicial, por sua vez, embora questionada pela defesa, encontra-se devidamente registrada em meio audiovisual, sem qualquer indício de coação, tendo sido prestada de forma espontânea após a devida ciência dos direitos constitucionais. Sua validade, nesta fase, deve ser aferida em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, o que reforça sua relevância como indício de autoria.

Dessa forma, concluo que há indícios suficientes da autoria atribuída ao recorrente em relação ao crime que lhe foi imputado, o que torna inviável o acolhimento da tese de impronúncia. Assim, o recorrente deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras do motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime,
descritas no § 2º, incisos II, IV e V, do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência das qualificadoras combatidas, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

In casu
, o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do motivo fútil, porquanto, existem indícios de que o fato criminoso teria sido perpetrado em decorrência de uma discussão banal entre o recorrente e a vítima Edinaldo
(Juarez)
sobre trabalho no final de semana, circunstância que revela desproporcionalidade entre a causa do conflito e o resultado morte, de modo que, a meu ver, deve ser mantida a qualificadora em questão, em face da possibilidade de sua ocorrência, na espécie.

Em relação à
qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, observa-se que os elementos coligidos durante a instrução criminal, também, são suficientes para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora, isso porque, de acordo com as circunstâncias apuradas, há fortes indícios de que as vítimas estavam deitadas quando foram alvejadas e não puderam esboçar qualquer reação defensiva, devendo, portanto, ser mantida a referida qualificadora.

Da mesma forma, no que tange à
qualificadora de que o crime foi perpetrado para assegurar a impunidade de outro crime
, verifica-se que a sequência fática revelada fornece lastro indiciário à tese de que o segundo homicídio foi praticado para assegura a impunidade do primeiro, justificando, assim, a manutenção da circunstância qualificadora para ser analisada pelo juízo natural quanto a sua procedência, ou não.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
LEANDRO AUGUSTO VEGA DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026